Tribunal: CARF
Processo: 12448.730658/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730658/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.656 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EX-COMBATENTE.
A isenção pertinente aos ex-combatentes abarca, exclusivamente, as pensões e
os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, nos 8.794 e 8.795, de
23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei
no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de
ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário e determinar, de ofício, o recálculo do imposto pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e
Denny Medeiros da Silveira (relator), que apenas negaram provimento ao recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730658/2011-31
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730658/2011-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-51.142, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 28 a 32:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 7/10, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que implicou apuração de
imposto suplementar de R$ 99.368,15, acrescido de multa de ofício e juros legais, em
face da constatação da infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de Ação da Justiça Federal, vide descrição dos fatos, às fls. 8.
2. Cientificada do lançamento o que se infere pela apresentação de impugnação (fls.
2/4), recepcionada na unidade local da RFB em 28/07/2011, haja vista a inexistência de
intimação válida (vide despacho de fls. 21) a interessada compareceu espontaneamente
ao processo, contestando a infração.
Ao julgar a impugnação, em 28/5/14, a 17a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ,
por unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência, mantendo o crédito tributário
lançado e consignando a seguinte ementa no decisum:
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. TEMPESTIVIDADE.
Na ausência de comprovação da data de ciência da notificação, deve ser considerada
como data de início de contagem do prazo de impugnação o primeiro dia útil seguinte
em que formalmente o Interessado demonstrou ter ciência da Notificação de
Lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EX-COMBATENTE.
A isenção pertinente aos ex-combatentes abarca, exclusivamente, as pensões e os
proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, nos 8.794 e 8.795, de 23 de
janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei no 4.242, de 17
de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 11/7/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 38, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 45 a 50, em
7/8/14, alegando o que segue:

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730658/2011-31

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730658/2011-31

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730658/2011-31

É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da omissão de rendimentos
Segundo consta no relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 8,
que acompanha a Notificação de Lançamento de fl. 7, foi apurada, por meio de Dirf1, omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em ação judicial federal, no montante de R$
432.465,66, sendo compensado R$ 12.973,97 de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Para melhor contextualizarmos o caso, trazemos à baila o seguinte esclarecimento
prestado pela Recorrente em sua impugnação e que não chegou a constar do recurso:

1 Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730658/2011-31

Conforme se observa, o rendimento sobre o qual foi realizado o lançamento
tributário diz respeito a pensão da FEB (Força Expedicionária Brasileira), de titularidade de
Manoel Antonio do Nascimento, pai da Recorrente, mas foi recebido por esta em razão do
falecimento do seu pai.
Pois bem, em seu recurso voluntário, interposto em face da decisão de primeira
instância, que julgou improcedente a sua impugnação, alega a Recorrente ser deficiente física,
conforme busca demonstrar com documento que ora carreia aos autos, bem como alega que o
rendimento objeto do lançamento seria isento de Imposto de Renda, nos termos do art. 6o, inciso
XXII, da Lei no 7.713, de 22/12/88, e do art. 39, inciso XXXV, do Decreto no 3.000, 26/3/99.
Primeiramente, quanto à deficiência física, de fato, consta na fl. 62 do processo o
seguinte documento:

Como se percebe, esse documento se apresenta como um atestado no qual é
afirmado ter a Recorrente sofrido a amputação da parte inferior da sua perna direita em acidente
ferroviário, porém, apesar das dificuldades que tal situação possa acarretar, não vemos em que
medida tal deficiência possa repercutir na tributação do rendimento recebido, uma vez que não se
subsumi a nenhuma das regras isentivas previstas tanto na Lei no 7.713/88 quanto no Decreto no
3.000/99, vigente ao tempo dos fatos.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730658/2011-31

Quanto à omissão de rendimentos em si, tendo em vista que a Recorrente não
rebate, efetivamente, a decisão de primeira instância, mas apenas reforça os seus argumentos,
reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7842, de 29/1/99, e do art.
57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da
decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
8. A defesa contesta o lançamento alegando, em suma, que o rendimento reputado
omitido seria isento, por se tratar de pensão de ex-combatente, relevando destacar o que
se segue:
Em Fevereiro de 2008, recebi do Ministério do Exército o valor de R$ 432.465,66
(quatrocentos e trinta e dois Mil quatrocentos e sessenta e cinco Reais e sessenta e
seis centavos), a titulo de pensão FEB (Guerra do Paraguai) do meu Pai Manoel
Antonio do Nascimento, ex-combatente na guerra de 1942 a 1944, conforme Dec
Lei 8794/46 e Dec lei 8795/46 , foi dada entrada em tempo hábil para o recebimento
desse benefício, por se tratar de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira,
que posteriormente veio o DECRETO LEI 3.000/99,artigo 39 XXXV, também
amparou a todos os ex-combatentes de guerra isentando do imposta de renda. O
senhor Manoel Antonio do Nascimento procurou a Justiça Federal de Pernambuco
sem êxito, vindo a falecer sem que tenha recebido o que tinha por direito.
Sua filha Maria José do Nascimento, já qualificada acima, entrou com processo na
justiça Federal do Rio de Janeiro, reivindicando direitos como filha solteira, e
deficiente física, e o Juiz julgou procedente a ação dando a ela o direito de receber
os benefícios deixado pelo seu pai em forma de pensão FEB. O juiz federal na
SENTENÇA mandou a CEF efetuar o referido pagamento a título de precatório, por
ser um valor relevante alto a entidade pagadora se precavendo das formalidades
legais descontou a título de IRRF 3% do valor total, sendo que esta retenção não
poderia ser feita por este distinto órgão somente por meio de DIRF do
MINISTÉRIO DA DEFESA. Portanto é improcedente esta dívida.
9. Da análise dos elementos de informação dos autos verifica-se que a interessada não
juntou nenhum documento apto a comprovar que os rendimentos recebidos em
decorrência de decisão da Justiça Federal decorrem de pensão instituída por ex-
combatente, fundamentada em norma de isenção. Limitou-se a juntar o contrato de
honorários de fls. 14/15, relativo ao patrocínio da Ação Ordinária no 88.001952614, que
tramitava na 26a vara Federal do Rio de Janeiro.
10. Não obstante a deficiência de instrução da impugnação, em homenagem ao
princípio a verdade material, que orienta o processo administrativo fiscal, a
autoridade julgadora efetuou pesquisas no sítio oficial da Justiça Federal no Rio de
Janeiro, constatando, a partir dos movimentos processuais registrados, do
processo no 88.001952614, que a decisão de 1a instância foi objeto de apelação ao
TRF 2a Região, no autos do processo no 9602015489/RJ, cujo correspectivo
Acórdão, acostado às fls. 22/27, permite concluir que a pensão de ex-combatente
concedida à interessada tem fundamento nas disposições do art. 1o da Lei no 5.315,
de 1967, que regulamentou a Constituição Federal de 1967; c/c art. 53 do ADCT da
Constituição Federal.
11. Feitas essas considerações, passa-se a analisar a natureza tributável desses
rendimentos, em face das normas de isenção aplicáveis aos ex-combatentes, observando
as considerações propedêuticas que se seguem.
12. Após o término da Segunda Guerra Mundial, várias normas foram editadas com
vistas à concessão de pensões e vantagens destinadas a ex-combatentes, dentre elas
citamos:

2 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730658/2011-31

a) Decreto-lei n.o 8.794, de 23 de janeiro de 1946: regula vantagens a que têm
direito os herdeiros dos militares da FEB desaparecidos, falecidos em virtude de
ferimentos e moléstias adquiridas ou agravadas na zona de combate, de acidente em
serviço e de quaisquer outros motivos, desde que no teatro de operações da Itália;
b) Decreto-lei n.o 8.795, de 23 de janeiro de 1946: regula as vantagens a que têm
direito os militares da FEB incapacitados fisicamente;
c) Lei n.o 2.579, de 23 de agosto de 1955: concede amparo aos ex-integrantes da
FEB julgados inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço militar;
d) art. 30 da Lei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963: concede pensão aos ex-
combatentes da 2.a Guerra Mundial que se encontrem incapacitados, sem prover os
próprios meios de subsistência, bem como a seus herdeiros;
e) Lei no 288, de 8 de junho de 1948: concede vantagens a militares e civis que
participaram de operações de guerra, nos casos de transferência à reserva
remunerada, reforma ou aposentadoria;
f) Lei no 1.756, de 05 de dezembro de 1952: estende ao pessoal da Marinha
Mercante Nacional, que tiver participado ao menos de duas viagens na zona de
ataques submarinos durante a segunda guerra mundial, os direitos e vantagens da
Lei no 288, de 1948;
g) Lei no 3.906, de 19 de junho de 1961: concede aos funcionários federais e
empregados autárquicos da União que participaram de operações de guerra na Força
Expedicionária, na Força Aérea e na Marinha de Guerra do Brasil vantagens no caso
de aposentadoria.
h) Lei no 4.297, de 23 de dezembro de 1963: concede aposentadoria sob a forma de
renda mensal vitalícia, igual à média do salário integral realmente percebido, durante
os 12 meses anteriores à respectiva concessão, ao segurado ex-combatente de
qualquer Instituto ou Caixa de Aposentadoria e Pensões para Ex-Combatentes e seus
dependentes;
i) Lei n.o 8.059, de 04 de julho de 1990: Dispõe sobre a pensão especial devida aos
ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e a seus dependentes.
13. Verifica-se, contudo, que a Lei no 7.713/88, em seu art. 6, inc. XII (que manteve as
isenções do art. 29 da Lei no 4.862/1965), concede isenção de Imposto de Renda apenas
aos casos previstos nos Decretos-Leis n.o 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, Lei no
2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963,
deixando de fora outras pensões não vinculadas a incapacidades, ou não atreladas a
falecimentos e desaparecimentos ocorridos no teatro de operações da Itália.
Lei no 7.713/88
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XII as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis nos 8.794
e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30
da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento
de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira;
14. Portanto, as aposentadorias e pensões recebidas em virtude de outros mandamentos
legais, como, por exemplo, a pensão de segundo-tenente prevista no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, art. 53, II e III,
regulamentada pela Lei n.o 8.059/90, não estão abrangidas pela referida isenção. Do
exposto, considerando que a decisão judicial que instituiu a pensão de ex-combatente
em favor da interessada tem fundamento nesses dispositivos legais, vide Acórdão de fls.
22/27, constata-se que os rendimentos em questão sujeitam-se à incidência do imposto
de renda, na forma do art. 56 do Decreto no 3.000, de 1999.
(Destaques no original)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.656 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730658/2011-31

Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Voto Vencedor
Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para reconhecer, de ofício, o recálculo do crédito tributário com a aplicação tanto das
tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos (meses
em que foram apurados os rendimentos percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de
competência.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pela Contribuinte: omissão de rendimentos recebidos –
acumuladamente - de pessoa jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal.
Ora, no que tange aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de
ação judicial, tem-se que a matéria em questão foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pela Recorrente de forma
acumulada, necessário se faz o recálculo do tributo considerando as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
determinando-se porém, de ofício, o recálculo do crédito tributário com a aplicação tanto das
tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos (meses
em que foram apurados os rendimentos percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de
competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital